Tribunal: CARF
Processo: 10814.720863/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.720863/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MINISTERIO DA ECONOMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2011
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTO INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA.
Não se tratando de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido,
conforme se extrai da interpretação a contrario sensu do artigo 489, §1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE. DEPOSITÁRIO. INDENIZAÇÃO
O depositário responde por extravio de mercadoria sob sua custódia, devendo
indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.720863/2011-47
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS e
multa regulamentar de II no montante de R$ 1.026,43.
Segundo a Fiscalização, a Vistoria Aduaneira foi realizada a pedido, para apuração de
responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário exigível pelo extravio
supostamente sofrida pela mercadoria amparada pelo conhecimento aéreo MAWB:
074.2154.9242 HAWB 1025908310, tendo em vista que quando da conferência física
feita pelo órgão anuente, verificou-se que as mercadorias não se encontravam no
recinto alfandegado administrado pela INFRAERO. Cabe a observação de que o
depositário recebeu as mercadorias, conforme assinatura atestada pela autoridade
fiscal (fl.05).
Concluiu-se que a carga foi extraviada e a interessada foi responsabilizada pelo
pagamento dos tributos, pois é a depositária das remessas extraviadas.
Intimada do Auto de Infração em 03/05/2011 (fl.50), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 20/05/2011, juntados às fls. 59 e seguintes, alegando em
síntese:
• Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Desta forma, depositária a
INFRAERO, ora IMPUGNANTE somente pode ser considerada a partir do registro da
custódia da carga no Sistema da Receita Federal.;
• Conforme o próprio extrato do MANTRA aponta não houve registro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela
INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter inserido a informação no
Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal da carga à Depositária,
para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema;
• Esta RECORRENTE, por razões óbvias já anteriormente citadas, não poderia ser
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria
encontrar-se sob a
responsabilidade do transportador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-82.510, de 16 de maio de 2018, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2011
EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade da depositária,
responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às mercadorias
extraviadas.
Impugnação Improcedente
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os termos da impugnação e
alegando, em breve síntese, que:
a) o acórdão não apreciou os termos declinados na defesa desta recorrente que não pode
ser responsabilizada pelo extravio.
b) a autoridade não abordou a questão ventilada na impugnação no qual não houve
registro de informação no MANTRA do house pelo transportador. O que, por si só, já evidenciaria que o
transportador não se desvencilhou de sua responsabilidade e a depositária não recebeu legalmente a carga.
c) a recorrente não poderia ser responsabilizada pelo extravio posto que, ainda que tivesse
adentrado neste Recinto Alfandegado, a mercadoria deveria encontrar-se sob a responsabilidade do
transportador.
d) Os fatos demonstram que não houve recebimento da carga em questão e que a
declaração do transportador não vale sem a observância dos demais requisitos legais, por exemplo, o
preenchimento de informação no MANTRA do HOUSE pelo transportador.
e) a INFRAERO somente assume a qualidade de fiel depositária a partir do competente
registro no sistema MANTRA, à vista da apresentação da carga pelo transportador ou desconsolidador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Nome do Relator Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 11/07/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/06/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO EXTRAVIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos expostos na
impugnação, nos seguintes termos:
Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Tal assertiva se coaduna com o
artigo 63 do Regulamento Aduaneiro que estabelece que a 'mercadoria descarregada
de veículo procedente do exterior será registrada pelo transportador, ou seu
representante, e pelo depositário, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal.'
(...) Na Vistoria Aduaneira realizada em 10 de março de 2011, para apuração de
responsabilidade inerente ao recolhimento do crédito tributário exigível, esta
RECORRENTE, por razões já anteriormente citadas, não poderia ser responsabilizada
por extravio da carga, pois à custódia das cargas são de responsabilidade da de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

transporte expresso internacional até se completar o desembaraço aduaneiro. A
empresa de transporte expresso internacional mantém, durante todo o processo, pleno
contato com a carga em questão, sendo conhecedora de seu conteúdo, de seu valor,
dimensão e peso, manifesta a carga no Sistema SISCOMEX MANTRA, em cumprimento
aos dispositivos da Norma Específica, e entrega para registro no 'TECAPlus'- Sistema
informatizado da Depositária, cuja orientação de sua aplicabilidade estão formalizados
na IN SRF no 648/06:
(...) Cabe ressaltar que não há registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação do
HAWB 1025907310, QUE COMPROVE O 'RECEBIMENTO DA CARGA'. O
recebimento se constitui em ato formal, textual e claro, não deixando dúvidas sobre o
significado e conseqüências jurídicas do ato. Em que pese a atividade ' sui generis' da
INFRAFRO, ora Impugnante, que nessa atividade atua como Depositária das cargas
sob sua responsabilidade no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de
Guarulhos/São Paulo, o que ocorre somente após o registro da custódia no Sistema
MANTRA. não há que se admitir que figure como sujeito passivo na relação jurídica
objeto do Auto de Infração n° 10814.720863/2011-47 ora impugnado, por expressa
ausência de previsão legal, conforme amplamente já argumentado.
Não obstante à decisão do Relator, quando da realização da Vistoria Aduaneira, em 10
de março de 2011, que concluiu pela responsabilização da Recorrente, entende esta,
MAIS UMA VEZ, que a decisão deva ser revista, visto que o transportador deveria ter
inserido a informação no Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal
da carga à Depositária, informando o tipo de avaria, após a inspeção da ANVISA ou se
a carga estava em perfeitas condições para que esta pudesse registrar seu
armazenamento em Sistema e, nessa condição, efetivar o processamento em
conformidade com o disposto no artigo 4° da Instrução Normativa IN SRF no 102/94.
Admitir-se o contrário, é perpetuar a intenção de violação ao princípio da legalidade,
deixando de prestar um serviço eficiente e de atender ao interesse público maior
envolvido."
Ainda, a recorrente alega omissão no v. acórdão recorrido quanto a argumentos
constantes de sua impugnação, nos seguintes termos:
A autoridade julgadora entendeu por bem confirmar os termos do auto de infração,
descuidando dos elementos apresentados em sede de impugnação e fundamentou a
responsabilidade desta recorrente, apreciando o mérito, nos seguintes termos:
"Portanto, o extravio da mercadoria não exime a depositária da carga nesta
relação, pois a mesma estava sob sua responsabilidade na época dos fatos. Como os
tributos são devidos são cabíveis as respectivas multas decorrentes, visto que a
impugnante é sujeito passivo na qualidade de depositária das mercadorias
extraviadas.
Ademais, o representante legal do transportador, por ocasião da realização da
vistoria da mercadoria, apresentou, como excludente de responsabilidade, o extrato
do MANTRA em que se verifica que os respectivos volumes foram recebidos pelo
depositário.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das mercadorias é
transferida do transportador ao depositário a partir do momento da armazenagem
da remessa, uma vez que o recinto deste TECO - Terminal de Carga Courier, é de
uso público administrado pela INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer
espaço, recinto ou gaiola para armazenagem das remessas armazenadas.".
Desta forma, verifica-se que o acórdão não apreciou os termos declinados na defesa
desta recorrente que não pode ser responsabilizada pelo extravio.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

Ora, conforme consignado em sede de impugnação: o próprio extrato do MANTRA
aponta não houve registro pelo Transportador das informações da carga e muito menos
registro de custódia pela INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter
inserido a informação no Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal
da carga à Depositária, para que esta pudesse registrar seu armazenamento em
Sistema.
Por fim, verifica-se que a autoridade não abordou a questão ventilada na impugnação
no qual NÃO HOUVE REGISTRO DE INFORMAÇÃO NO MANTRA DO HOUSE
PELO TRANSPORTADOR. O que, por si só, já evidenciaria que o transportador não se
desvencilhou de sua responsabilidade e a depositária não recebeu legalmente a carga.
Destarte, esta RECORRENTE não poderia ser responsabilizado pelo extravio posto
que, ainda que tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, a mercadoria deveria
encontrar-se sob a responsabilidade do transportador.
Ocorre que, conforme será adiante demonstrado, trata-se de argumento inaplicável
ao caso, sendo, por conseguinte, de todo impertinente para o julgamento do presente litígio.
Assim, não se tratando de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador, não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, conforme se
extrai da interpretação a contrario sensu do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo
Civil, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.
Diante disto, passo a realizar o julgamento do mérito.
Inicialmente, cumpre observar que o Decreto-lei no 37/66 assim estabelecia à
época dos fatos quanto ao conceito de extravio e quanto à exigência dos créditos tributários do
responsável:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
Tal matéria foi regulamentada pelo Decreto no 6759/09 (Regulamento Aduaneiro),
que assim dispunha à época sobre aquilo que é pertinente ao julgamento do presente caso:
Art. 650. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
(...)
Art. 656. Assistirão à vistoria, a ser realizada em dia e hora fixados pela autoridade
aduaneira, o depositário, o importador e o transportador.
(...)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 655
(...)
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia,
bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
(...)
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
No termo de Vistoria Aduaneira no 08/2011 (fls. 34 a 39), restou devidamente
registado o acompanhamento da vistoria pela transportadora e pela depositária (ora recorrente),
sendo também anotado que a depositária não fez ressalva ou protesto no documento de entrada,
não lavrou termo de avaria, não comprovou fraude do transportador e não apresentou outros
excludentes (fl.35).
Por ser pertinente, transcrevo os seguintes trechos do relatório/demonstrativo
(fls.36/37):
A remessa identificada pelo conhecimento de transporte MAWB 074,2154.9242 HAWB
1025908310 chegou ao país aos 18/12/2007, composta de 01 (um) volume com o peso
de 10,0kg (dez), com valor declarado de US$ 34,23, descrição do bem "christmas
gifts/chocolats" (...)
Uma vez que o bem que compunha a remessa estava sujeito à anuência do Ministério
da Saúde -ANVISA, a remessa foi armazenada conforme RRA - Relação de Remessas
Armazenadas n° 1736/2007 (anexo I), em concordância com o disciplinado na IN SRF
560/2005 com alterações, vigente à época.
Observamos ainda que as remessas que compõem a RRA n ° 1736/2007 foram
recebidas pelo depositário - INFRAERO, conforme assinatura (Leandro Silva), anexo
1.
O Art. 16 da IN SRF n° 560/2005(vigente à época) determina que a responsabilidade
das remessas, após a descarga até o desembaraço aduaneiro é da empresa de
transporte internacional:
Art. 16. Na importação, as unidades de carga a que se refere o art. 14, após a
descarga, deverão ficar sob a custódia da empresa de transporte expresso
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

internacional, no recinto alfandegado para esse fim, na zona primária, até o
desembaraço aduaneiro.
Entretanto, o art 17A determina a armazenagem das remessas contendo bens sujeitos a
controles específicos, e ainda, que em recintos administrados pela Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - (Infraero), as remessas ficarão sob sua custódia.
Art. 17A. As remessas contendo bens sujeitos a controles específicos serão
submetidas pela empresa de transporte expresso internacional à manifestação dos
respectivos órgãos competentes, previamente ao início do despacho aduaneiro de
importação.
§ 1o A inspeção pelo órgão competente será realizada na presença de representante
da empresa de transporte expresso internacional e, a critério da autoridade
aduaneira local, com acompanhamento fiscal.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso I do caput, as remessas ficarão armazenadas
sob a custódia da empresa de transporte expresso internacional ou, quando for o
caso, da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), mediante
preenchimento do formulário constante do Anexo III, a ser apresentado pela
empresa habilitada.).
A responsabilidade da custódia das mercadorias, até então do transportador, é
transferida ao depositário a partir do momento da armazenagem da remessa através da
RRA, uma vez que o recinto deste TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público
administrado pela INFRAERO.
(...)
No caso deste TECO/ALF/GRU o recinto é público e administrado pela INFRAERO, e
por cujo uso cobra tarifas de capatazia e armazenagem de seus usuários.
Ressaltamos ainda que no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98) determina
a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item 4,1.4 do termo de fiel
depositário: "4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do
interessado, conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96 (alterada peta Portaria
SRI" 969/2006), no que couber”.
O art. 22, inciso VII da Portaria 2438/2010 também determina a apresentação pelo
interessado o termo de fiel depositário (anexo II).
O ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 42, DE 24 DE JUNHO DE 2002 (anexo
III), declara alfandegado o Aeroporto Internacional de São Paulo - governador André
Franco Montoro, e em seu item e, estabelece que a INFRAERO será a fiel depositária:
3. O aeroporto ora alfandegado será administrado pela INFRAERO - Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, inscrita no CNPJ/MF sob o no
00.352.294/0057-75, que assumirá a condição de fiel depositário das mercadorias
sob sua guarda."
Mas. fato culminante que não nos deixa dúvidas, é a própria RRA 1791, (anexo I), onde
consta o recebimento das remessas pelo depositário - INFRAERO, com assinatura do
responsável pelo recebimento, caracterizando que, a partir da assinatura da RRA a
responsabilidade da custódia da remessa é transferida ao depositário, como determina
o § 2o do art. 17a da IN SRF n° 560/2005 com as alterações da IN SRF n° 648/2006.
É de fundamental importância esclarecer que o MANTRA - Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, Trânsito e Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF
102/1994 (alterada pela IN RFB 1.096/2010), não contempla a armazenagem das
remessas cujo tratamento de carga seja 9 - Remessas Expressas. Os registros do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

MANTRA contemplam apenas o recebimento do MASTER fechado pela empresa
operadora de remessas expressas, como podemos observar no extrato do MANTRA,
(anexo IV). Somente é armazenada de forma desconsolidada no sistema MANTRA, a
remessa que é excluída do R.T.S.-Regime de Tributação Simplificada, que não é o caso
presente, pois a remessa MAWB 074,2154.9242 HAWB 1025908310 sequer foi
submetida a despacho através de DRE - I (Declaração de Remessas Expressas -
Importação).
Com base no referido relatório, foi adotada a seguinte conclusão ao Termo de
Vistoria (fl. 37/38):
Considerando o acima exposto, e ainda:
Que a remessa identificada pelo conhecimento de transporte MAWB 074.2154.9242
HAWB 1025908310 chegou ao país 18/12/2007, e foi regularmente armazenada através
da RRA n° 1736/2007 (anexo I), por conter bens sujeitos à anuência do ANVISA;
Que este Terminal de Carga Courier TECO/ALF/GRU o recinto é público e
administrado pela INFRAERO, seu depositário, conforme ADE n° 42/2002 (anexo III);
Que o depositário INFRAERO recebeu a remessa identificada pelo conhecimento de
transporte MAWB 074.2154.9242 HAWB 1025908310, conforme RRA 1736/2007
devidamente assinada (anexo I), sem qualquer observação/ressalva;
O que preceitua o artigo 662 do Regulamento Aduaneiro:
ART. 662. O DEPOSITÁRIO RESPONDE POR AVARIA OU POR EXTRAVIO DE
MERCADORIA SOB SUA CUSTÓDIA, BEM COMO POR DANOS CAUSADOS EM
OPERAÇÃO DE CARGA OU DE DESCARGA REALIZADA POR SEUS PREPOSTOS.
PARÁGRAFO ÚNICO. PRESUME-SE A RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO
NO-CASO DE VOLUMES RECEBIDOS SEM RESSALVA OU SEM PROTESTO.
Que a infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato;
Que a definição de responsável na sujeição passiva tributária é uma pessoa que sem se
revestir da condição de contribuinte é eleita pela lei para satisfazer a obrigação
tributária (art. 121, II, do CTN) - esta pessoa, regra geral, não mantém relação pessoal
e direta com o fato;
Que as provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado somente no curso da Vistoria (art. 664, § 2°, do R. A. - Dec. 6.759/09) e que
o imputado não trouxe prova a sua defesa;
CONCLUÍMOS:
Que remessa identificada pelo conhecimento de transporte MAWB 074.2154.9242
HAWB 1025908310 foi extraviada e o responsável tributário pelo extravio dos bens é a
empresa depositária: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO.
Neste cenário, verifica-se que a recorrente restringiu suas razões de impugnação e
Recurso Voluntário ao argumento de que a INFRAERO somente pode ser considerada
depositária fiel quando tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro no
Sistema SISCOMEX MANTRA. Diante disto, ressalta que não houve registro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela INFRAERO no
mesmo Sistema, sustentando que o transportador deveria ter inserido a informação no Sistema
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

MANTRA e, em seguida, procedido a entrega formal da carga à Depositária, para que esta
pudesse registrar seu armazenamento em Sistema.
Ocorre que a referida argumentação não se aplica ao presente caso, sendo de todo
insubsistente para derruir a autuação impugnada.
Conforme esclarecido no relatório do Termo de Vistoria supra transcrito, “o
MANTRA - Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, Trânsito e Armazenamento –
MANTRA, instituído pela IN SRF 102/1994 (alterada pela IN RFB 1.096/2010), não contempla a
armazenagem das remessas cujo tratamento de carga seja 9 - Remessas Expressas. Os registros
do MANTRA contemplam apenas o recebimento do MASTER fechado pela empresa operadora
de remessas expressas, como podemos observar no extrato do MANTRA, (anexo IV). Somente é
armazenada de forma desconsolidada no sistema MANTRA, a remessa que é excluída do R.T.S.-
Regime de Tributação Simplificada, que não é o caso presente, pois a remessa MAWB
074,2154.9242 HAWB 1025908310 sequer foi submetida a despacho através de DRE - I
(Declaração de Remessas Expressas - Importação)”.
Por sua vez, a responsabilização da recorrente no presente caso se deu em razão
das remessas que compõem a RRA n ° 1736/2007 – que incluía a mercadoria extraviada –
estarem sujeitas a controles específicos, devendo ser submetidas à manifestação dos respectivos
órgão competentes, e, por conta disto, terem sido recebidas e armazenadas pela recorrente na
condição de depositária, estando tal condição autorizada pelo artigo 17A da IN SRF n°
560/2005(vigente à época), que assim estabelecia:
Art. 17A. As remessas contendo bens sujeitos a controles específicos serão
submetidas pela empresa de transporte expresso internacional à manifestação dos
respectivos órgãos competentes, previamente ao início do despacho aduaneiro de
importação.
§ 1o A inspeção pelo órgão competente será realizada na presença de representante da
empresa de transporte expresso internacional e, a critério da autoridade aduaneira local,
com acompanhamento fiscal.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso I do caput, as remessas ficarão armazenadas
sob a custódia da empresa de transporte expresso internacional ou, quando for o caso,
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), mediante
preenchimento do formulário constante do Anexo III, a ser apresentado pela
empresa habilitada.). (Grifamos)
Por oportuno, destacamos que o referido formulário foi juntado ao Termo de
Vistoria (fl.41), sendo tal documento determinante para atribuir a responsabilidade à recorrente,
uma vez que consta o recebimento das remessas pelo depositário - INFRAERO, com assinatura
do responsável pelo recebimento, caracterizando que, a partir da assinatura da RRA, a
responsabilidade da custódia da remessa é transferida ao depositário, como determina o § 2o do
art. 17A da IN SRF n° 560/2005, com as alterações da IN SRF n° 648/2006.
Diante disto, considerando que (1) a recorrente recebeu a remessa na condição de
depositária, sem nenhuma ressalva ou protesto; (2) o extravio ocorreu sob a sua custódia; (3) não
foi apresentada qualquer prova excludente de responsabilidade; e (4) a recorrente não trouxe
qualquer fato ou argumento que contestassem adequadamente os fatos e fundamentos do auto de
infração, voto por negar provimento ao recurso, por entender correta a atribuição de
responsabilidade à depositária pelo crédito tributário devido.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.720863/2011-47

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 197
DF CARF MF
Original